Tribunal: STJ
Processo: 5677452-64.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745117 - GO(2024/0344330-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
AGRAVADO
: MAURO IVAN DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. ALEGAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DE VIOLAÇÃO AO
§ 1o, V, DO CPC (PRIMEIRA
ART. 489,
CONTROVÉRSIA). AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE DA QUESTÃO
SUSCITADA PELO VIÉS PRETENDIDO PELO RECORRENTE A DENOTAR
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC
SÚMULA 211/STJ.
ART. 502
(SEGUNDA CONTROVÉRSIA). ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL
QUE ESTÃO DISSOCIADOS DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
A
SÚMULA No 284/STF.
REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDARIA REEXAME FÁTICO
E PROBATÓRIO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E
SUPOSTA
INOCORRÊNCIA
DE
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito constitucional do
prequestionamento" (AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.403.559/RJ,
Primeira Turma, DJEN de
.
6/6/2024)
2. "É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp n. 1.722.569/SP,
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
.
22/8/2025)
3. "Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível,
em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem
quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa
julgada, aplicando o enunciado da
" (AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 770.444/RS,
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/03/2019)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54489010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f7f18416-638b-4aff-9e99-c8570c9cb690

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f7f18416-638b-4aff-9e99-c8570c9cb690

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745117 - GO (2024/0344330-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
AGRAVADO
: MAURO IVAN DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. ALEGAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DE VIOLAÇÃO AO
§ 1o, V, DO CPC (PRIMEIRA
ART. 489,
CONTROVÉRSIA). AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE DA QUESTÃO
SUSCITADA PELO VIÉS PRETENDIDO PELO RECORRENTE A DENOTAR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC (SEGUNDA
ART. 502
CONTROVÉRSIA).
ARGUMENTOS
DO
RECURSO
ESPECIAL
QUE
ESTÃO DISSOCIADOS DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
A REVISÃO DO
SÚMULA No 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDARIA REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO
QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E SUPOSTA
INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. "A ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito constitucional do
prequestionamento" (AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.403.559/RJ,
Primeira Turma, DJEN de
.
6/6/2024)
2. "É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp n. 1.722.569/SP,
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
.
22/8/2025)
3. "Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em
recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao
teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada,
aplicando o enunciado da
" (AgInt no
rel. Min.
Súmula 7/STJ
AREsp n. 770.444/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/03/2019)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos seguintes termos (fls. 311/315):
(...)
Quanto à
, incide o óbice da
uma vez
primeira controvérsia
Súmula n. 211/STJ,
que a questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo –
Súmula n. 211 – STJ”. (AgRg no
relator Ministro Aldir
EREsp n. 1.138.634/RS,
Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe de
)
19/10/2010.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgRg nos EREsp n. 554.089/MG,
relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJ de 29/8/2005;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.264.021/SP,
Terceira Turma, DJe de 1o/3/2019; AgInt no
relatora
AREsp n. 953.171/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
23/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.506.939/MS,
Turma, DJe de
AgRg no
relator Ministro
26/8/2022;
AREsp 1.647.409/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o/7/2020; AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
REsp n. 1.850.296/PR,
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
18/12/2020;
REsp n. 2.004.417/MT,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
16/8/2022.
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
segunda controvérsia
Da mesma forma, em que pese o respeito que possuímos pelo trabalho do
causídico defensor da parte agravante, convém anotar que a questão
relativa às reestruturações de carreira apontadas no presente recurso estão
albergadas pela coisa julgada, tornando-se absolutamente inviável a
rediscussão do assunto em sede de liquidação/cumprimento de sentença,
por conveniência de uma das partes.
Saliente-se, por oportuno, que solucionado o conflito originário e
transcorrido o prazo recursal, a decisão proferida é alcançada pela
imutabilidade, tornando-se impassível de nova discussão, operando-se a
coisa julgada material, nos termos do disposto no artigo 502 do Código de
Processo Civil.
Com isso, restou por completo afastada a análise das reestruturações da
carreira anteriores à sentença coletiva em destaque, a interferirem no
resultado de sua liquidação, ao contrário do que pretende o agravante,
porquanto tal matéria já se encontra estabilizada e alcançada pelo manto
da imutabilidade, posto que constituída a coisa julgada, tanto na sua
dimensão objetiva quanto na subjetiva, não sendo possível, em prestígio
ao princípio da segurança jurídica, reinaugurar a discussão,
independentemente de qualquer argumento.
Diante disso, inviável que a alegação formulada pelo agravante de que a
decisão recorrida, que considerou a ocorrência de coisa julgada nos autos
de origem, tenha malferido o artigo 927, III, cumulado com o artigo 928,
I, ambos do Código de Processo Civil, por destoar da orientação traçada
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

pelo pelo IRDR no 5232042.12.2020.8.09.0000, porquanto a tentativa
significa inovação ou reiteração de argumentos já pacificados e
alcançados pela preclusão.
Outrossim, evidenciado que os argumentos eram suscetíveis de ser
utilizados quando da contestação na ação coletiva, e não o foram, não se
revela possível, após o trânsito em julgado da sentença respectiva, a
imposição de limite ao reajuste concedido em razão de incorreta
conversão dos vencimentos para URV, se a alegada reestruturação (Leis
Estaduais no 15.695/2006, 15.696 /2006, 15.397/2005 e 17.098/2010) de
carreira ocorreu antes do trânsito em julgado na ação de conhecimento.
Ademais, conforme acertadamente apontado pela magistrada primeva, a
interpretação do julgado mais consentânea com as regras do Código de
Processo Civil nos leva a inegável conclusão de que os “novos
documentos” e a “reestruturação da carreira levada a efeito pelo Estado de
Goiás” a que o Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás se referiu,
compreendem os fatos ocorridos apenas após o trânsito em julgado da
decisão, estes sim novos, até porque, todos os fatos anteriores ou foram
alegados e repelidos expressamente na sentença – já acobertada pela coisa
julgada –, ou presumem-se deduzidos e repelidos pela regra do artigo 508
do Código de Processo Civil.
Insofismável, portanto, que a alegação de que as Leis Estaduais no 15.397
/2005, 15.695/2006, 15.696/2006, e 17.098/2010 reestruturaram a carreira
e absorveram as diferenças remuneratórias da URV, não é fato novo a
ensejar o revolvimento da questão de fundo.
(fls. 86-87).
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido
enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões
do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
Rel.
REsp n. 1.811.491/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, D Je de 19.11.2019; AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.637.445/SP,
13.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.647.046/PR,
Turma, DJe de 27.8.2020; e AgRg nos EDcl no
Rel.
REsp n. 1.477.669/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2.5.2018.
Ainda, considerando o trecho supracitado do acórdão, incide o óbice da Súmula
n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da
violação à coisa julgada através da revisão da interpretação do teor do título
executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos.
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que “esta Corte Superior de
Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial,
rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título
em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o
enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no
relator Ministro
AREsp 770.444/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
15/3/2019)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/7
AREsp 1.588.826/SP,
/2020;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.431.610/GO,
de
e AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio
26/2/2019;
AREsp 755.581/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/2/2016.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial
Nas razões do agravo interno, interposto às fls. 321/328, a parte agravante defende
que inexiste violação aos óbices sumulares aplicados na decisão agravada. De início, em face do
enunciado 211 da Súmula do STJ, alega que "o Estado de Goiás em relação ao
§ 1o, V, do
art. 489,
CPC, apesar de o dispositivo não ter sido citado no acórdão, a matéria de fundo pertinente ao
enfrentamento do fundamento recursal atinente à observância do inteiro teor do acórdão do IRDR
5232042.12.2020.8.09.0000 foi ventilada no acórdão recorrido (...). Portanto, percebe-se que o
óbice da
merece ser afastado na medida em que o acórdão fustigado efetivamente
Súmula 211/STJ,
emitiu pronunciamento sobre a matéria ventilada no recurso, não havendo que se falar em ausência
de prequestionamento". (fl. 325)
Além disso, no que tange ao enunciado 284 da Súmula do STF, aduz a parte
agravante que "não merece prevalecer a aplicação da
ao presente caso, uma vez
Súmula 284/STF
que o Estado de Goiás não deixou de impugnar fundamento relevante para o deslinde da causa
constante do acórdão. Ao contrário, percebe-se que o Estado de Goiás fundamentou
adequadamente a ofensa ao artigo 502 do Código de Processo Civil, não se podendo deixar de
conhecer o recurso sob a justificativa de que as razões recursais estão dissociadas dos
fundamentos, uma vez que, restou demonstrado que o acórdão decidiu contrariamente à
jurisprudência desta Corte sobre o tema no sentido de que eventual defasagem remuneratória ou
reestruturação financeira da carreira dos servidores será apurada no âmbito da liquidação de
sentença". (fl. 326)
Por sua vez, em relação ao enunciado 7 da Súmula do STJ, argumenta que "quanto à
suposta incidência da Súmula 7 do STJ, esta não se aplica ao caso em tela, porque todos os
elementos de fato e de direito necessários para o julgamento do recurso especial foram
expressamente abordados pelo e. TJGO, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão: (...)".
(fl. 327)
Defende, por fim, que "não há que se falar em qualquer deficiência de
fundamentação ou ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Em acréscimo,
também não há que se falar em aplicação da Súmula 182 deste e. STJ, na medida em que o Agravo
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

ora manejado pelo Estado de Goiás efetivamente ataca os fundamentos da decisão agravada. Dessa
forma, restam adequadamente impugnados todos os fundamentos da decisão ora recorrida, através
do presente Agravo Interno". (fl. 328)
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 333).
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos deduzidos, a insurgência posta no agravo interno não
comporta acolhimento, especialmente porque a parte agravante não trouxe argumentos jurídicos
capazes de alterar o entendimento firmado no
proferido pela Presidência desta Corte.
decisum

Quanto à primeira controvérsia (ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso V, do Código de
Processo Civil e inaplicabilidade dos Temas 475 e 476 do STJ, no que concerne à deficiência
), a decisão agravada não conheceu do recurso especial
de fundamentação do acórdão recorrido
em razão da ausência do requisito do prequestionamento, incidindo, no caso, o óbice do enunciado
211 da Súmula do STJ.
Cumpre destacar a correção da decisão da Presidência desta Casa pela aplicação do
enunciado 211 da Súmula do STJ, diante da ausência de prequestionamento. Isso porque, com
respeito à referida controvérsia, a alegação da parte agravante, em seu recurso especial, foi
realizada nos seguintes termos (fls. 256/257):
De fato, o Estado pretende demonstrar a existência de Leis que reestruturaram
a remuneração da carreira dos servidores da Polícia Civil e, assim, encerraram o
direito à incorporação do percentual decorrente da conversão em URV.
Com efeito, não se trata de compensação com aumentos anteriormente
concedidos, mas de completa reestruturação remuneratória, notadamente pela
implementação do regime do subsídio, que põe fim ao direito à incorporação do
percentual relativo à conversão em URV.
Além disso, o julgamento qualificado do STJ trata de matéria de defesa na fase
de cumprimento do título executivo. Situação distinta dos presentes autos, que se
encontram em fase de liquidação da sentença.
Essas abissais diferenças entre o caso dos autos e o julgado pelo STJ, nos
TEMAS 475 e 476, deveriam ter ensejado a realização do
, para
distinguishing
afastar a incidência das teses do STJ à situação goiana.
Assim, considerando que a hipótese em apreço não se ajusta, de forma alguma,
ao precedente do STJ, o Estado requer o provimento deste recurso especial, para
que seja reformado o tópico do acórdão embasado no julgamento do
restabelecendo-se a integridade do
§ 1o, V, do
REsp no 1235513/AL,
art. 489,
CPC.
Por seu turno, o acórdão recorrido que julgou os embargos de declaração da parte
agravante firmou entendimento, apontando que (fls. 237/238):
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

Com efeito, diversamente do alegado, não houve qualquer omissão no acórdão
hostilizado, eis que as teses apontadas pelo embargante foram expressamente
analisadas, de forma clara, no referido “decisum”.
Registre-se, por oportuno, que houve expressa disposição acerca da
imprescindibilidade de liquidação individual por arbitramento da sentença
coletiva no caso concreto, com a elaboração do laudo pericial respectivo, nos
termos do Tema 17 desta Corte de Justiça, não havendo que se falar em omissão
quanto a este ponto.
Partindo dessa premissa, ressaltou-se a impossibilidade de se acolher, naquele
momento processual, a inexistência de erro na conversão da URV no caso da
Polícia Civil do Estado de Goiás, sob o argumento de que o pagamento foi
efetivado no mês seguinte ao trabalhado pelo requerente/embargado.
Da mesma forma, verifico haver sido absolutamente afastada a análise das
reestruturações da carreira anteriores à sentença coletiva em destaque, a
interferirem no resultado de sua liquidação, ao contrário do que pretende o
embargante, porquanto tal matéria já se encontra estabilizada e alcançada pelo
manto da imutabilidade, posto que constituída a coisa julgada, tanto na sua
dimensão objetiva quanto na subjetiva, não sendo possível, em prestígio ao
princípio da segurança jurídica, reinaugurar a discussão, independentemente de
qualquer argumento.
Ora, restou constatado ser impossível impor-se limite ao reajuste concedido em
razão de incorreta conversão dos vencimentos para URV, se as citadas
reestruturações de carreira (Leis Estaduais no 15.695/2006, 15.696 /2006, 15.397
/2005 e 17.098/2010) ocorreram antes do trânsito em julgado da sentença
coletiva, e não se alegou a matéria na ação de conhecimento ou se presumidos
deduzidos e repelidos pela regra do artigo 508 do Código de Processo Civil, sob
pena de implicar em uma situação de incerteza jurídica e instabilidade das
decisões judiciais até então prolatadas.
Como se vê, o acórdão recorrido afastou a limitação do reajuste relativo à conversão
em URV com base nas reestruturações da carreira anteriores à sentença condenatória transitada em
julgado, tendo em vista a necessidade de observância da coisa julgada, da segurança jurídica e dos
parâmetros fixados em definitivo pelo título executivo judicial. Desse modo, verifica-se que não
houve qualquer discussão perante a Corte local sobre a alegação de que a implementação do
regime de subsídio pôs fim ao direito à incorporação do percentual relativo à conversão em URV.
Igualmente, o argumento da parte agravante acerca da existência de diferença entre
o caso dos autos o julgado pelo STJ, nos temas 475 e 476, não foi objeto de análise ou discussão
perante o Tribunal
mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que demonstra
a quo,
claramente a ausência de prequestionamento da matéria em debate.
Vê-se, portanto, que o viés pelo qual a temática em questão (limitação do percentual
de conversão em URV com base nas reestruturações da carreira) é abordada no acórdão recorrido
difere-se totalmente do viés arguido pela parte agravante em seu recurso especial. Não se trata,
portanto, nem mesmo de prequestionamento implícito (que é aquele ocorrido quando, a despeito de
não citar o dispositivo legal, a Corte
efetivamente debate a temática controvertida, sob o viés
a quo
pretendido pela parte recorrente).
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

Assim, escorreita a aplicação do óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ ("
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
"), posto que a jurisprudência desta Casa é
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
uníssona no sentido de que "a ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito constitucional do
" (AgInt no
prequestionamento
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.403.559/RJ,
Turma, julgado em

3/6/2024, DJe de
.
6/6/2024)
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS.
DANOS AMBIENTAIS. CONSTRUÇÃO EM APP. PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES
DO DO AUSÊNCIA. NÃO
CABIMENTO. FALTA DE
ART. 947 CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 282/STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
DEFICIÊNCIA
SÚMULA N. 283/STF.
RECURSAL. FALTA EM APONTAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
[...]
VII - Na circunstância versada, evidencia-se que os arts. 7o, 8o, 10, 932, V, c, 982
e 114 do CPC não foram examinados pelo Tribunal
, que acarreta o não
a quo
conhecimento do recurso especial, quanto aos pontos, pela falta de cumprimento
ao requisito do prequestionamento. Aplica-se, ao caso, por analogia, a
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
Súmula n. 282/STF:
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
VIII - Ausente o prequestionamento da questão federal alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial, pois não há esgotamento na
via ordinária da tese recursal, quando a questão postulada não foi examinada pela
Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente.
[...]
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.176.869/RJ,
DJe de 25/6/2025)
Noutro giro, quanto à segunda controvérsia (ofensa ao artigo 502 do Código de
Processo Civil, no que concerne à indevida extensão dos efeitos da coisa julgada ao tema da
reestruturação remuneratória da carreira, que deve ser objeto de análise na liquidação da
), a decisão agravada não conheceu
sentença, pois não representa matéria de defesa de mérito
do recurso especial em razão de dois fundamentos distintos e autônomos.
O primeiro fundamento de não conhecimento do recurso especial quanto à segunda
controvérsia foi a incidência do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, aplicável por analogia,
quando a Presidência do STJ fundamentou que "as razões delineadas no Recurso Especial estão
dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'". (fl. 314)
Com respeito a este argumento, observa-se que, apesar de a parte
agravante ter tentado rebater o respectivo óbice em seu agravo interno, a decisão da Presidência do
STJ deve ser mantida, no particular, pois não havia mesmo como se conhecer do recurso especial.
Com efeito, o acórdão recorrido fundamenta a negativa da pretensão recursal da
parte agravante, sob os seguintes argumentos:
Da mesma forma, em que pese o respeito que possuímos pelo trabalho do
causídico defensor da parte agravante, convém anotar que a questão relativa às
reestruturações de carreira apontadas no presente recurso estão albergadas pela
coisa julgada, tornando-se absolutamente inviável a rediscussão do assunto em
sede de liquidação/cumprimento de sentença, por conveniência de uma das
partes.
Saliente-se, por oportuno, que solucionado o conflito originário e transcorrido o
prazo recursal, a decisão proferida é alcançada pela imutabilidade, tornando-se
impassível de nova discussão, operando-se a coisa julgada material, nos termos
do disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil.
Com isso, restou por completo afastada a análise das reestruturações da carreira
anteriores à sentença coletiva em destaque, a interferirem no resultado de sua
liquidação, ao contrário do que pretende o agravante, porquanto tal matéria já se
encontra estabilizada e alcançada pelo manto da imutabilidade, posto que
constituída a coisa julgada, tanto na sua dimensão objetiva quanto na subjetiva,
não sendo possível, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, reinaugurar
a discussão, independentemente de qualquer argumento.
Diante disso, inviável que a alegação formulada pelo agravante de que a decisão
recorrida, que considerou a ocorrência de coisa julgada nos autos de origem,
tenha malferido o artigo 927, III, cumulado com o artigo 928, I, ambos do
Código de Processo Civil, por destoar da orientação traçada pelo IRDR no
5232042.12.2020.8.09.0000, porquanto a tentativa significa inovação ou
reiteração de argumentos já pacificados e alcançados pela preclusão.
Outrossim, evidenciado que os argumentos eram suscetíveis de ser utilizados
quando da contestação na ação coletiva, e não o foram, não se revela possível,
após o trânsito em julgado da sentença respectiva, a imposição de limite ao
reajuste concedido em razão de incorreta conversão dos vencimentos para URV,
se a alegada reestruturação (Leis Estaduais no 15.695/2006, 15.696 /2006, 15.397
/2005 e 17.098/2010) de carreira ocorreu antes do trânsito em julgado na ação de
conhecimento.
Ademais, conforme acertadamente apontado pela magistrada primeva, a
interpretação do julgado mais consentânea com as regras do Código de Processo
Civil nos leva a inegável conclusão de que os “novos documentos” e a
“reestruturação da carreira levada a efeito pelo Estado de Goiás” a que o Egrégio
Tribunal de Justiça de Goiás se referiu, compreendem os fatos ocorridos apenas
após o trânsito em julgado da decisão, estes sim novos, até porque, todos os fatos
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

anteriores ou foram alegados e repelidos expressamente na sentença – já
acobertada pela coisa julgada –, ou presumem-se deduzidos e repelidos pela
regra do artigo 508 do Código de Processo Civil.
Insofismável, portanto, que a alegação de que as Leis Estaduais no 15.397/2005,
15.695/2006, 15.696/2006, e 17.098/2010 reestruturaram a carreira e absorveram
as diferenças remuneratórias da URV, não é fato novo a ensejar o revolvimento
da questão de fundo.
De outro lado, a parte recorrente sustenta, em seu recurso especial, no que tange à
alegada violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, os seguintes argumentos (fls. 252
/255):
É dizer, o Tribunal local compreendeu que o momento processual adequado para
ser discutida a reestruturação remuneratória da carreira seria na fase de
conhecimento e, como o Estado NÃO tratou dela na contestação, a questão não
poderia apreciada na fase de liquidação da sentença.
No entanto, tal interpretação destoa completamente da remansosa jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual “a efetiva defasagem salarial, o percentual
devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser
aferidos em liquidação de sentença” (STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 1.302.531/MT,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
21/09/2018)
No mesmo sentido: STJ,
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.725.389/MT,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
23/05/2018;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
AREsp 708.262/TO,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
23/02/2017;
REsp 1.748.703/MT,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de

12/02/2019.
(...)
Destarte, à luz da jurisprudência do STJ, a questão da reestruturação NÃO
REPRESENTA MATÉRIA DE DEFESA DE MÉRITO, mas de cálculos em
liquidação de sentença, necessários para apurar se a reformulação da carreira
supriu, por completo, eventual defasagem decorrente da conversão salarial em
URV.
Com efeito, considerando que a reestruturação remuneratória da carreira é tema
atinente à fase de liquidação de sentença – conforme a jurisprudência pacífica do
STJ –, resta evidente o equívoco do acórdão recorrido ao impedir o
enfrentamento da matéria justamente no bojo da liquidação.
Nesse prisma, não poderia o TJGO ter acobertado sob manto da coisa julgada
questão que não diz respeito ao mérito da causa (passível de ser suscitada em
contestação), com o intuito de inviabilizar a aferição dos seus efeitos sobre o
montante devido ao servidor na liquidação da sentença.
Nesse contexto, o presente recurso deve ser provido, ante a flagrante a ofensa ao
do CPC, perpetrada pela Corte local, a fim de que seja admitida a
art. 502,
análise, na liquidação da sentença coletiva, da ocorrência da reestruturação da
carreira da parte exequente.
Como se observa, a fundamentação expendida pela parte agravante insiste na
argumentação de que a questão da reestruturação da carreira não representa matéria de defesa de
mérito, mas de cálculo em liquidação de sentença. Todavia, não ataca o cerce central da
fundamentação desenvolvida no acórdão recorrido quanto ao ponto, qual seja, que a reestruturação
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

da carreira ocorrida anteriormente ao trânsito em julgado do processo de conhecimento não pode
ser observada na fase de liquidação de sentença, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada
material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.
Assim, nota-se que os argumentos apresentados no recurso especial para sustentar a
limitação do reajuste salarial com base na reestruturação da carreira estão dissociados dos
fundamentos do aresto combatido. Ou seja, as razões apresentadas no especial deixaram de
impugnar especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à reforma
do julgado. Aplicável, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
Nesse sentido, "é inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.722.569/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
. A título de reforço:
18/8/2025,
22/8/2025)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA IMOBILIÁRIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO
LEI No 4.591/1964.
CONSUMIDOR. FUNDAMENTOS LEGAIS DA LIDE. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO. INEXISTENTE. TEMA No 1.095
/STJ.
INAPLICÁVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM
. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF. ARTIGOS APONTADOS COMO VIOLADOS.
PREQUESIONAMENTO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS
VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
IRRELEVÂNCIA.
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. INVIÁVEL. DESPESAS COM SEGURO,
RATEIO E REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS
OU
INTERPRETADOS
DE
FORMA
DIVERGENTE.
INDICAÇÃO. AUSENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA N 284/STF.
INCIDÊNCIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.
(...)
2. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do julgado
atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284 do
.
Supremo Tribunal Federal
(...)
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
(
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.179.100/RJ,
julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.
Por sua vez, o outro fundamento utilizado pela decisão agravada para não conhecer
do recurso especial,
, deu-se em razão da incidência do
no que tange à segunda controvérsia
óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, sob a seguinte justificativa: "Ainda, considerando o
trecho supracitado do acórdão, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ('A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'), uma vez que a pretensão recursal consiste no
reconhecimento da violação à coisa julgada através da revisão da interpretação do teor do título
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos". (fl. 314)
Novamente, apesar dos argumentos deduzidos no agravo interno, a decisão da
Presidência do STJ deve ser mantida quanto ao referido fundamento, pois não havia mesmo como
se conhecer do recurso especial.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não ser
possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao
teor do título judicial em liquidação, a fim de se verificar possível ofensa à garantia da coisa
julgada, incidindo na hipótese o enunciado 7 da Súmula do STJ.
Frise-se que este egrégio Sodalício só poderia analisar eventual violação da coisa
julgada se a discussão fosse baseada exclusivamente em questões de direito, o que não se observa
no caso em julgamento, pois é inviável reavaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada,
uma vez que isso dependeria de uma análise fática-probatória.
Demais disso, cumpre assinalar que, "em regra, a interpretação das instâncias
ordinárias acerca do título exequendo, ainda que judicial, não se submete ao crivo do recurso
especial, por encontrar o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula" (AgRg no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 10.737/RJ,
22/03/2012)
Nesse mesmo sentido, confira os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REFORMA DO
SÚMULA N. 83/STJ.
JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7 DO STJ.
(...)
2. O Tribunal de origem reconheceu a limitação subjetiva do título executivo
formada pela coisa julgada, de modo que decidir em sentido contrário, afastando
tal limitação, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
.
providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.939.921/AL,
02/10/2025)

PPROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS MORATÓRIOS
ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE.
COISA
JULGADA
E
PRECLUSÃO.
NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 535
ARTS. 128, 460 DO
E 401 DO CC NÃO
CPC/1973.
CPC/1973
PREQUESTIONADOS.
(...)
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo a
existência e os limites da coisa julgada e a preclusão
, seria necessário
in casu
exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão
no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme
Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
".
Recurso Especial
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1587740/RS,
09/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA
JULGADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL
NA
ORIGEM.
MANUTENÇÃO DA MULTA DO
§ 4o DO NCPC. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a ofensa à coisa
julgada na interpretação do título executivo judicial, demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
.
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1036425/RS,
Turma, DJe de 11/05/2017)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
PARCIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
COISA
JULGADA.
INTERPRETAÇÃO.
LIMITES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA
ELABORAÇÃO
DOS
CÁLCULOS.
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. NÃO
CABIMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO STF E 7 E 83
/STJ.
(...)
4. O acolhimento das alegações de ofensa à coisa julgada e de equívoco da
perícia na elaboração dos cálculos dependeria de reexame de matéria fática, o
Precedentes.
que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp 1573157/SC,
DJe de 20/03/2018)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
especial, pois incidente à espécie o
CPC, diante da ocorrência de óbices
art. 932, inciso III,
intransponíveis que impedem a análise do mérito da pretensão recursal por este Tribunal.
Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA53238842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:16
Código de Controle do Documento: c4939749-f614-41ee-a960-2165fbf27dd8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.745.117 / GO
Número Registro: 2024/0344330-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54820008720218090051 567745264 56774526420238090051
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
AGRAVADO
: MAURO IVAN DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
AGRAVADO
: MAURO IVAN DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
TERMO
Documento eletrônico VDA54470647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: 7094706d-b472-45d5-84c1-20117ffe0f3f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: 7094706d-b472-45d5-84c1-20117ffe0f3f